Tribunal: STF
Processo: Rcl 95189
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-28
Data de publicação: 2026-05-28

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação proposta por Lilia Damião Duarte contra decisão do Presidente da 2ª Turma Recursal do Grupo Jurisdicional de Governador Valadares/MG, no Processo 5022998-44.2022.8.13.0105, por afirmado desrespeito à competência do Supremo Tribunal Federal.

A reclamante sustenta, em suma, que: 

A controvérsia não diz respeito ao mérito do recurso extraordinário, mas à própria impossibilidade de o órgão reclamado impedir o acesso da parte à instância extraordinária em hipótese legal de cabimento do ARE previsto no art. 1.042 do CPC (doc. 1, p. 2).
 
Narra que:

[...] interpôs Recurso Extraordinário contra acórdão da Turma Recursal que, ao julgar recurso inominado, reformou capítulos da sentença não impugnados pela parte adversa, em alegada afronta ao art. 5º, XXXVI, da Constituição da República. 
O Recurso Extraordinário teve seguimento negado sob dois fundamentos autônomos: (i) aplicação do Tema 660 da Repercussão Geral; (ii) incidência da Súmula 279 do STF. 
Diante da natureza mista da decisão interpôs-se Agravo Interno quanto ao capítulo fundado no Tema 660 e Agravo em Recurso Extraordinário quanto ao capítulo autônomo fundado na Súmula 279 do STF. 
No próprio ARE, a reclamante demonstrou expressamente o cabimento simultâneo dos recursos diante da cisão decisória, citando precedentes específicos do STF e STJ que admitem exceção ao princípio da unirrecorribilidade em hipóteses idênticas. Todavia, ao julgar o agravo interno, a Turma Recursal negou provimento ao agravo interno e não conheceu do Agravo em Recurso Extraordinário por suposta preclusão consumativa e violação ao princípio da unirrecorribilidade. 
Com isso, o órgão reclamado impediu a remessa do ARE ao Supremo Tribunal Federal (doc. 1, p. 2 – sem os grifos do original).
 
Argumenta o seguinte:
 
O ato reclamado incorre em inequívoca usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal.
 Isso porque o Agravo em Recurso Extraordinário possui disciplina própria no art. 1.042 do CPC, destinando-se precisamente à impugnação da decisão que inadmite recurso extraordinário por fundamentos diversos daqueles submetidos ao regime de repercussão geral. 
Ademais, inexiste previsão de juízo de admissibilidade do recurso em questão pela origem, conforme faz crer a redação do dispositivo legal citado. 
Além disso, não há a alegada ocorrência da preclusão consumativa ou violação ao princípio da unirrecobilidade. 
No caso concreto, não se negou seguimento ao Extraordinário apenas com base no Tema 660 , mas também na alegada necessidade de reexame de fatos e provas e na incidência da Súmula 279 do STF. 
Neste caso, o STF possui jurisprudência consolidada no sentido na necessidade de propositura simultânea de Agravo Interno (quanto à óbice sustentado no Tema 660 in casu) e Agravo em Recurso Extraordinário (quanto à alegada necessidade de reexame de fatos e provas e da aplicação da súmula 279 do STF). (Doc. 1, pp. 2-3).

Ao final, requer a procedência desta reclamação, para:

I - cassar o acórdão reclamado no ponto em que não conheceu do Agravo em Recurso Extraordinário; 
II - determinar o regular processamento e remessa do ARE ao Supremo Tribunal Federal (doc. 1, p. 5).

É o relatório. Decido.
 
Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada; por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF).
 
A reclamação é improcedente, pois a decisão reclamada não usurpou a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme será explicitado.

No caso, a decisão reclamada conheceu do agravo interno interposto pela ora reclamante,  mas o desproveu, bem como não conheceu do agravo em recurso extraordinário (ARE), sob os seguintes fundamentos:

Trata-se de agravo interno interposto pela recorrente LILIA DAMIAO DUARTE contra decisão ID 518548772, que negou seguimento ao Recurso Extraordinário.  
Analisando detidamente os presentes autos, constata-se que o desprovimento do recurso em análise é medida que se impõe.  
Isto porque, conforme decidido anteriormente, nos termos do Tema 660 do Supremo Tribunal Federal, a questão de ofensa aos princípios do contraditório, ampla defesa, devido processo legal e limites da coisa julgada apresentam natureza infraconstitucional, atribuindo-se os efeitos da ausência de repercussão geral.  
Ademais, a forma como a Turma Recursal definiu a controvérsia não permite o êxito da pretensão contida no recurso, porquanto a desconstituição do julgado dependeria da revisão das premissas fáticas em que a decisão se encontra fundada, incidindo, pois, na espécie, o óbice contido no Enunciado nº 279 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.  
Nesse sentido, não vislumbro nenhuma alteração da situação fática ou jurídica que pudesse ensejar a revogação da decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário interposto pela parte, pelo que mantenho a decisão recorrida.  
Por sua vez, com relação ao Agravo em RE interposto após o recurso citado, verifico a ocorrência da preclusão consumativa, pois, conforme entendimento jurisprudencial do Tribunal de destino, “em respeito ao princípio da unirrecorribilidade, não se conhece de um segundo recurso manejado em face da mesma decisão, aperfeiçoada a preclusão consumativa” (ARE nº 949559 AgR / RJ, Rel.ª Min.ª Rosa Weber, DJe de 14/09/2016).  
Ante o exposto, voto pelo conhecimento e desprovimento do Agravo Interno interposto, bem como pelo não conhecimento do Agravo em RE, nos termos da fundamentação supra (doc. 11, pp. 3-4).

Da leitura dos fundamentos da decisão reclamada, percebe-se que esta concluiu que o recurso extraordinário não poderia prosseguir porque as alegações de violação ao contraditório, à ampla defesa, ao devido processo legal e à coisa julgada têm natureza infraconstitucional, nos termos do Tema 660 RG. Além disso, considerou que eventual reforma do julgado exigiria reexame de fatos e provas, vedado pela Súmula 279/STF. Ademais, também se manteve a decisão anterior, por inexistir alteração fática ou jurídica que justificasse sua revisão. 

Quanto ao ARE interposto depois, a decisão dele não conheceu, por preclusão consumativa e violação ao princípio da unirrecorribilidade.

Portanto, vê-se que o recurso extraordinário interposto pela ora reclamante era manifestamente inadmissível, por envolver alegações que contêm natureza infraconstitucional, bem como o reexame de fatos e provas, esbarrando, assim, nos óbices previstos no Tema 660 RG e na Súmula 279/STF. 

No ponto, destaco que o entendimento atual do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que não há usurpação de competência nos casos em que o Tribunal de origem não conhece de agravo, interposto com base no art. 1.042 do CPC, manifestamente inadmissível ou com o fim de destrancar o processamento de recurso extraordinário claramente descabido. A Súmula 727/STF não tem aplicação no caso. Cito os seguintes julgados:
 
AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. TRIBUNAL DE ORIGEM QUE DEIXOU DE REMETER A ESTA CORTE AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. “Não pode o magistrado deixar de encaminhar ao Supremo Tribunal Federal o agravo de instrumento interposto da decisão que não admite recurso extraordinário, ainda que referente a causa instaurada no âmbito dos Juizados Especiais” (Súmula 727/STF). 2. Especificamente neste caso, porém, a procedência do pedido seria desprovida de sentido prático. Interposto contra acórdão de Tribunal Regional do Trabalho, o recurso extraordinário é manifestamente incabível. Precedente do STF. 3. É demasiado formalismo exigir a remessa do agravo a esta Corte para só então se afirmar o descabimento de agravo de instrumento do recurso extraordinário. 4. Agravo regimental a que se nega provimento (Rcl 16.897 AgR/MS, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 10/9/2014).
 
CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. AUSÊNCIA DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DESTA CORTE DIANTE DA INADMISSIBILIDADE DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONTRA DECISÃO DE REGIONAL TRABALHISTA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 322 DO STF. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Impugna-se, nesta reclamação, decisão que não recebeu o recurso de agravo, o qual atacava a decisão que não recebera o Recurso Extraordinário, sob o argumento de que ‘não cabe recurso extraordinário contra qualquer decisão proferida por Tribunais Regionais do Trabalho; o acesso, ao Supremo Tribunal Federal, pela via recursal extraordinária, nos processos trabalhistas, somente terá pertinência, quando se tratar de decisões proferidas pelo Tribunal Superior do Trabalho, por ele ser o órgão de cúpula desse ramo especializado do Poder Judiciário da União’. 2. O Recurso Extraordinário foi interposto contra acórdão proferido pelo TRT-5, que negou provimento ao agravo de instrumento. Com efeito, a jurisprudência desta CORTE firmou-se no sentido de que “a Súmula 218 do Tribunal Superior do Trabalho não tem o condão de transformar os Tribunais Regionais em última instância, quando do julgamento de agravos de instrumento, o que possibilitaria a interposição de recurso extraordinário contra seus acórdãos” (RE 250.773 AgR, Rel. Min. Ministro Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, DJe de 7/5/2004). 3. Assim, incide ao caso a Súmula 322-STF (“não terá seguimento pedido ou recurso dirigido ao Supremo Tribunal Federal, quando manifestamente incabível, ou apresentado fora do prazo, ou quando for evidente a incompetência do Tribunal”), motivo pelo qual não há falar em usurpação de competência. 4. Embargos de Declaração recebidos como Agravo Interno, ao qual se nega provimento (Rcl 42.799 ED/BA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 11/1/2021).
 

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA. AGRAVO DO ARTIGO 1.042 DO CPC. RECURSO EXTRAORDINÁRIO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. 1. Reclamação ajuizada sob a alegação de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal para apreciar a admissibilidade do recurso extraordinário com agravo (Súmula 727/STF). 2. A controvérsia dos autos está restrita ao âmbito infraconstitucional, o que torna inviável o seguimento do recurso extraordinário. Desse modo, não configurada a usurpação da competência desta Corte. Falta interesse processual à parte reclamante que pretende dar trâmite a recurso extraordinário manifestamente inadmissível. 3. Condenação da parte reclamante ao pagamento de multa por litigância de má-fé (art. 80, VI, CPC), pois, mesmo advertida, a parte insistiu, interpondo recurso de forma protelatória. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015 (Rcl 43.569 AgR/DF, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 16/6/2021).
 
AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ART. 1.042 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SÚMULA 727/STF. INAPLICABILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1.  Trata-se de agravo regimental contra decisão que julgou improcedente a reclamação, a qual foi proposta por suposto desrespeito à competência do Supremo Tribunal Federal.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se houve usurpação de competência desta Suprema Corte.
III. Razões de decidir
3. O entendimento atual do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que não há usurpação de competência nos casos em que o Tribunal de origem não conhece de agravo, interposto com base no art. 1.042 do CPC, manifestamente inadmissível ou com o fim de destrancar o processamento de recurso extraordinário claramente descabido. 
4. A Súmula 727/STF, editada antes da criação do instituto da repercussão geral, não deve ser aplicada ao caso.
IV. Dispositivo e tese
5. Agravo regimental desprovido (Rcl 71.444 AgR/MG, da minha relatoria, DJe 8/11/2024).
 
No mesmo sentido, confiram-se, ainda, as seguintes decisões, da minha relatoria: Rcl 62.697/SP, DJe 11/12/2023; Rcl 65.702/SC, DJe 28/5/2024; e Rcl 76.290/MG, DJe 6/3/2025.
 
Dessa forma, não usurpou competência desta Suprema Corte a decisão que, neste caso, não conheceu do agravo interposto com base no art. 1.042 do CPC.
 
O que pretende a reclamante, na verdade, é usar o instrumento processual da reclamação como sucedâneo recursal, finalidade essa que não converge com a sua destinação constitucional (Rcl 20.807 AgR/PB, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 16/9/2015; e Rcl 58.093 AgR/BA, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 31/8/2023).
 
Ante o exposto, julgo improcedente esta reclamação (art. 161, parágrafo único, do RISTF).
  
Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.

Publique-se.

Brasília, 28 de maio de 2026.

Ministro Cristiano Zanin
Relator